Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-56.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie. Valor da causa que é elevado (R$ 840.000,00) diante da baixa complexidade do litígio, extinto sem resolução de mérito, quadro a outorgar proporcionalidade aos honorários fixados na r. sentença (na casa de R$ 42.000,00). Referência que se mostra justa para a hipótese sub examine.

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie. Valor da causa que é elevado (R$ 840.000,00) diante da baixa complexidade do litígio, extinto sem resolução de mérito, quadro a outorgar proporcionalidade aos honorários fixados na r. sentença (na casa de R$ 42.000,00). Referência que se mostra justa para a hipótese sub examine. Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do STF que não se pode ignorar, circunstância a esvaziar, no caso concreto, o Tema repetitivo 1076 do STJ. Recurso desprovido.